Tribunal: STF
Processo: ADPF 165
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, apresentado nos seguintes termos:  
     
    ADITIVO AO ACORDO COLETIVO  
     
    Sob o trabalho de mediação conduzido pela Advocacia-Geral da União, representada pelo Advogado Geral da União (artigos 3° e 4°, III, da Lei Complementar nº 73, de 1993), a partir do qual foi possível aproximação entre representantes legais das entidades civis de defesa do consumidor e dos poupadores e representantes de instituições financeiras sob as premissas da legislação que fomenta a solução consensual dos conflitos pelas partes, em especial o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 2016, artigo 3°) e a "Lei de Mediação" (Lei nº 13.140, de 2015), as Partes abaixo nomeadas e qualificadas comparecem, nos termos da cláusula 11.7 do Acordo Coletivo, para firmar este Aditivo, conforme as cláusulas abaixo.  
     
    Cláusula Primeira. DAS PARTES, DO INTERVENIENTE E SUAS QUALIFICAÇÕES  
     
    De um lado,
    INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- IDEC, entidade privada sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ n. 58.120.387/0001-08, com sede e foro na Rua Doutor Costa Júnior 543, Água Branca, São Paulo - SP;
    FRENTE BRASILEIRA PELOS POUPADORES - FEBRAPO, associação civil, inscrita no CNPJ 24.941.556/0001-40, com sede na Av. Pacaembu, 1785, Pacaembu, São Paulo - SP;
    ABRACON - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO CONSUMIDOR, inscrita no CNPJ 02.068.284/0001-83, endereço Avenida Nilo Peçanha, 50 - grupo 218, cidade Rio de Janeiro -RJ;
    ACADECO - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE DEFESA DO CONSUMIDOR, inscrita no CNPJ 76.709.104/0001-31, endereço Rua Felipe Schmidt, 31, sala 103, Curitiba - PR;
    ADEC - ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DOS DIREITOS CIVIS E DO CONSUMIDOR, inscrita no CNPJ 01.196.113/0001-77, endereço SCN Qd 02 Bloco D - Torre B - Sala 403, Cidade de Brasília - DF;
    ADOCON · ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DOS CONSUMIDORES E DA CIDADANIA DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ 01.448.298/0001-60, endereço Rua São Manoel, 140, Cidade de Tubarão - SC;
    AUSFAR · ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE AMERICANA E REGIÃO, inscrita no CNPJ 07.313.103/0001-50, endereço Rua Vital Brasil, 88, Americana - SP;
    IBDCI · INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADÃO, inscrita no CNPJ nº 09.009.599/0001-07, com endereço na R. Treze de maio nº 92-sala 11B, Curitiba-PR;
    PROJUST - INSTITUTO PRO JUSTIÇA TRIBUTÁRIA, inscrita no CNPJ 05.247.395/0001- 45, endereço Rua XV de novembro, 556 - conjunto 403, Curitiba – PR; e 
    VIRTUS - INSTITUTO VIRTUS DE COOPERAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA, inscrita no CNPJ 04.644.493/0001-53, endereço Rua Ponta Grossa, 1777, sala 73, Cidade Francisco Beltrão - PR.
    De outro lado,
    FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (FEBRABAN), associação civil, sediada em São Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.485, 15° andar, Torre Norte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.068.353/0001-23; e
    CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO - CONSIF, entidade sindical de grau superior, sediada em Brasília - DF, no SCS. Q. 1, 81 H - Edifício Morro Vermelho, 14° e 15° andares, inscrita no CNPJ sob n. 03.860;033/0001-08.
    Como interveniente,
    Banco Central do Brasil, autarquia federal criada pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com sede em Brasília, DF, no SBS quadra 3, bloco B, edifício sede, neste ato representado, na forma do art. 22, inciso XII, do seu regimento interno, pelo seu Procurador-Geral.
    Cláusula Segunda. CONSIDERANDA.
    2.1 São balizas declaratórias manifestadas pelas Partes que fundamentam a realização do presente ADITIVO as seguintes considerações:
    2.1.1. Considerando que as Partes firmaram, em 11/12/2017, Acordo Coletivo cujo objeto é a transação amigável na qual, mediante concessões recíprocas, os bancos pagarão aos poupadores os valores correspondentes aos Expurgos Inflacionários de Poupança, em contrapartida da extinção das ações judiciais individuais daqueles que aderirem ao acordo, bem como das ações coletivas em que se pleiteiam tais expurgos (aqui denominado simplesmente ACORDO);
    2.1.2. Considerando que o ACORDO foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em três oportunidades: i) em 18/12/2017, por decisão do Min. Dias Toffoli - DJe 01/02/2018, nos autos dos Recursos Extraordinários 591.797e 626.307; ii) em 05/02/2018, por decisão do Min, Gilmar Mendes - DJe 08/02/2018 - nos autos dos Recursos Extraordinários 631.363 e 632.212; e iii) em 15/02/2018, por decisão do Min. Ricardo Lewandowski - DJe 19/02/2018 - nos autos da ADPF 165). Esta última homologação, que resolveu incidente processual na ADPF 165, foi ainda referendada, por unanimidade, pelo Plenário, em 01/03/2018;
    2.1.3. Considerando que as Partes concordam que o ACORDO terá vigência até 12/03/2020;
    2.1.4. Considerando que, ao longo dos dois anos iniciais de vigência do ACORDO firmado, em 11/12/2017, as Partes, sem experiências prévias congêneres, se depararam com um conjunto expressivo de desafios e inovações e, só agora, em cooperação de esforços, desenvolveram ajustes e instrumentos capazes de aumentar oportunidades para que os poupadores possam aderir ao ACORDO;
    2.1.5. Considerando que as adesões, também pelas intercorrências apontadas no item anterior ficaram aquém da expectativa das Partes sobre o universo considerável de poupadores elegíveis no primeiro biênio de vigência do ACORDO, as Partes entendem que é possível prorrogar o prazo do pacto original com melhorias, com o respectivo encerramento de um número muito superior de processos ao revelado até aqui, caso sejam realizados os mecanismos ora inovados;
    2.1.6 Considerando que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical - SINDNAPI - requereu à FEBRABAN, à FEBRAPO e à AGU, formalmente, a dilação do prazo de validade do ACORDO;
    2.1.7. Considerando o teor da Nota Técnica nº 2/2020, de 18 de fevereiro de 2020, da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a qual concluiu que "...o acordo dos planos econômicos é benéfico para os consumidores, pois reflete adequadamente a análise de risco de insucesso inerente em qualquer disputa judicial complexa, de alta repercussão econômica como a presente, sendo, assim, recomendável a suá adesão pelos consumidores";
    2.1.8. Considerando que os BANCOS, provocados pelas entidades dos POUPADORES, aceitaram ampliar consideravelmente o número de pessoas contempladas pelo ACORDO, com a inclusão de centenas de milhares de POUPADORES que tinham sido excluídos do objeto original do ACORDO - a demandar mais tempo para contemplar as adesões
    2.1.9. Considerando que a prática do ACORDO foi reconhecida, em 2018, como referência distintiva para o Judiciário, na categoria de advocacia, pelo Instituto lnovare (referência de boas práticas do Judiciário no Brasil) e recebeu o prêmio de caso do ano de 2017 pela Latin Lawyer,
    Resolvem as Partes firmar este ADITIVO ao ACORDO, conforme as regras e condições a seguir.
    Cláusula Terceira. OBJETO
    3. É objeto deste ADITIVO promover alterações em determinadas cláusulas do ACORDO, alterando e/ou criando novas obrigações, de modo a ajustar e/ou estabelecer condições e procedimentos que propiciem o aumento expressivo do número de adesões ao ACORDO, visando à mais completa extinção da macrolide relativa aos Planos Econômicos que se  faça possível, incluindo:
    a) a alteração da alínea "a'' da cláusula 7.1. e da alínea "c" da cláusula 7.2.1., a fim de que as ações judiciais individuais, cuja causa de pedir e pedido envolvam, única e exclusivamente, os Expurgos Inflacionários de Poupança relacionados apenas e tão somente ao Plano Collor 1, com respeito à data-base da conta poupança em abril de 1990, também serão objeto de pagamento nos termos deste ADITIVO - conforme a cláusula quarta deste ADITIVO;
    b) a alteração da previsão da alínea "f" da cláusula 4 do ACORDO, de forma a incluir no âmbito do ACORDO poupadores que mantinham conta poupança em instituições financeiras que entraram em crise e foram abrangidas pelo PROER - conforme a cláusula quinta deste ADITIVO;
    c) a alteração da previsão contida na cláusula 7.2.1 do ACORDO, de forma a incluir valores específicos para execuções e cumprimentos de sentença de determinadas ações coletivas já transitadas em julgado - conforme a cláusula sexta deste ADITIVO;
    d) a alteração da previsão contida na cláusula 7.3 do ACORDO, de forma a estipular que todos os pagamentos devidos aos poupadores aderentes serão realizados em uma única parcela - conforme a cláusula sétima deste ADITIVO;
    e) a alteração da previsão contida nas cláusulas 7.4.1 e 7.4.2 do ACORDO, de forma a prever o aumento dos honorários sucumbenciais devidos;
    f) a alteração da data prevista na cláusula 9.2, "a" do ACORDO, de forma que o título executivo formado nos termos do ACORDO, em ações civis públicas ainda não transitadas em julgado, e propostas dentro do prazo de prescrição quinquenal beneficie as pessoas que iniciaram cumprimento provisório da sentença coletiva até 11/12/2017 - conforme a cláusula nona deste ADITIVO;
    g) a previsão de novas condições operacionais para estimular a adesão de poupadores - conforme a cláusula décima deste ADITIVO;
    h) a prorrogação do ACORDO, mediante a alteração da cláusula 8.1, a fim de acrescentar que a adesão individual de poupadores possa ocorrer em até 60 (sessenta) meses, a partir da data de homologação deste ADITIVO ao ACORDO, conforme cláusula décima primeira deste ADITIVO.
    Cláusula Quarta. DO PLANO COLLOR 1
    4.1. As Partes estipulam que, a partir da data da homologação deste ADITIVO, passarão a ser objeto de pagamento, nos termos deste ADITIVO, as ações cuja causa de pedir e pedido envolvam, única e exclusivamente, o pagamento dos Expurgos Inflacionários de Poupança relacionados apenas e tão somente ao Plano Collor I e com relação à data-base da conta em abril de 1990. Os pagamentos serão realizados no âmbito das ações judiciais que preencham os requisitos abaixo enumerados, e cujos autores decidam habilitar-se nos termos do ACORDO e deste ADITIVO.
    4.2. É requisito imprescindível e inafastável para o pagamento previsto nesta cláusula quarta que o poupador tenha ajuizado ação reclamando única e exclusivamente os Expurgos Inflacionários de Poupança relativo somente ao Plano Collor I com respeito à data-base da conta em abril de 1990, contra alguma das instituições financeiras aderentes a este ACORDO, dentro do prazo prescricional vintenário definido pela jurisprudência consolidada do STJ, nos Recursos Especiais (repetitivos) n. 1.107.201/DF, 1.147.595/RS, isto é, até maio de 2010. As Partes reconhecem que não há, para essas situações específicas, nenhuma nova ação judicial de poupador a ser ajuizada, dado e reconhecido que o prazo vintenário para ações individuais já foi esgotado para todos os planos econômicos e que não houve nenhuma causa de interrupção.
    4.2.1. Aplicam-se, também, como requisitos para o pagamento previsto nesta cláusula quarta aqueles estabelecidos na cláusula 5.4 do ACORDO, com as alterações trazidas por este ADITIVO.
    4.2.2. Os valores a serem pagos nos termos desta cláusula quarta corresponderão ao resultado da multiplicação do saldo base positivo usado para calcular a remuneração paga para o mês de maio de 1990 (saldo na data-base da conta em abril de 1990) por 0,03.
    4.2.3. Apurado o valor devido:
    a) caso o saldo-base seja maior ou igual a Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), o poupador receberá, no mínimo, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais);
    b) caso o saldo-base seja menor que Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), e maior ou igual a Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), o poupador receberá, no mínimo, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais}; e
    c) caso o saldo-base seja maior do que zero e menor que Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), o poupador receberá, no mínimo, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
    4.2.4. Na apuração dos valores devidos não serão aplicados os descontos previstos na cláusula 7.2.2. do ACORDO.
    4.3. As adesões e os pagamentos (inclusive honorários advocatícios) serão processados e realizados nos termos previstos no ACORDO, com as alterações trazidas por este ADITIVO.
    4.4. Excluem-se do objeto deste ADITIVO as ações judiciais em que figure no polo passivo apenas o Banco Central do Brasil, ainda que a causa de pedir e o pedido envolvam o pagamento de Expurgos Inflacionários de Poupanças relacionadas ao Plano Collor I.
    Cláusula Quinta. DO PROGRAMA DE ESTÍMULO À REESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - PROER
    5.1. As Partes decidem alterar a cláusula 4.1, "f” do ACORDO, que passa a viger com a seguinte redação:
    "f)   Programa  de   Estímulo   à   Reestruturação   e   ao   Fortalecimento   do   Sistema Financeiro Nacional - PROER - Estarão obrigadas a efetuar os pagamentos objeto desde ACORDO as instituições financeiras nas quais as contas de poupança eram mantidas na data da implementação dos planos econômicos, ou seus respectivos sucessores   a título   universal,   enumerados   nos   documentos   de adesão   a   este ACORDO. Ainda que não se qualifique como sucessora universal da instituição em intervenção, em Regime de Administração Especial Temporário ou em liquidação extrajudicial, a instituição financeira que adquiriu seus ativos e passivos no âmbito do   PROER   promoverá,  para   fins   exclusivos   deste   ACORDO   e   ADITIVO,  os pagamentos     previstos    neste    ACORDO    com   relação    aos   poupadores     que mantinham depósito (saldo positivo)    em conta poupança naquela instituição em crise, por ocasião da edição dos planos econômicos conforme dimensionado no ACORDO e ADITIVO. Referido pagamento será realizado sem prejuízo de eventual direito     de   regresso    contra    a   instituição    em   que   a   conta   poupança    era originariamente mantida."
    Cláusula Sexta. DOS NOVOS CRITÉRIOS DE CÁLCULOS PARA AÇÕES CIVIS PÚBLICAS COM TRÂNSITO EM JULGADO
    6.1. As Partes decidem inserir as alíneas, de livre e comum acordo e como fruto de composição coletiva, "e", "f', "g" e "h" na cláusula 7.2.1 do ACORDO, com a seguinte redação:
    "e) para os poupadores, filiados ou não ao IDEC, que movem execução ou cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n. 0403263- 60.1993.8.26.0053, movida pelo IDEC contra o Banco Nossa Caixa, sucedido pelo Banco do Brasil, e apenas para estes casos específicos (excluindo se todas as demais situações processuais), o valor será calculado multiplicando-se o saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do Plano (data base da conta em janeiro de 1989) pelo fator de 11,0 e sobre o resultado apurado haverá a aplicação dos redutores previstos na cláusula 7.2.2 do ACORDO. Apenas integrarão o valor os saldos das contas-poupança cujo aniversário tenha ocorrido na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989. Para contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na segunda quinzena, o valor base equivalerá a zero;
    e.1) Os efeitos do novo fator de cálculo a que refere esta alínea "e" estão sujeitos à adesão do Banco do Brasil a este ADITIVO. Ocorrendo a adesão, seus efeitos retroagirão à data de assinatura deste ADITIVO, de modo que o novo fator de cálculo aplicar-se-á apenas e tão somente às adesões de poupadores apresentadas a partir da data de assinatura desde ADITIVO. Os novos fatores de cálculo não refletirão na forma de cálculos de acordos já realizados, ainda que pendente o pagamento respectivo, inclusive de parcelas.
    f) para os poupadores que movem execução ou cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n. 0027179-08.1998.8.07.0001, movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil, e apenas para estes casos específicos   (excluindo-se todas as demais   situações   processuais),   o valor será calculado   multiplicando-se o saldo base usado para calcular a remuneração   paga à época do Plano (data base da conta em janeiro de 1989) pelo fator de 4,3 e sobre o resultado apurado haverá a aplicação   dos   redutores   previstos   na   cláusula   7.2.2   do   ACORDO.   Apenas integrarão o valor os saldos das contas-poupança cujo aniversário tenha ocorrido na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989. Para contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na segunda quinzena, o valor base equivalerá a zero;
    f.1) Os efeitos do novo fator de cálculo a que refere esta alínea "f" estão sujeitos à adesão do Banco do Brasil a este ADITIVO. Ocorrendo a adesão, seus efeitos retroagirão à data de assinatura deste ADITIVO, de modo que o novo fator de cálculo aplicar-se-á apenas e tão somente às adesões de poupadores apresentadas a partir da data de assinatura desde ADITIVO. Os novos fatores de cálculo não refletirão na forma de cálculos de acordos já realizados, ainda que pendente o pagamento respectivo, inclusive de parcelas.
    g) para os poupadores que movem execução ou cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n. 0004511-21.2003.404.7200, movida pelo PROJUST - INSTITUTO PRO JUSTIÇA TRIBUTÁRIA contra a Caixa Econômica Federal, e apenas para estes casos específicos (excluindo-se todas as demais situações processuais), pendente ação rescisória n. 5004151-15.2014.404.7200-SC: (i) para as execuções de sentença coletiva em que não foi efetuado depósito ou em que, embora efetuado o depósito, não tenha havido o reconhecimento, pela instituição ré, de valores incontroversos devidos, o valor devido será calculado nos exatos termos do ACORDO, inclusive com a aplicação dos redutores previstos na sua cláusula 7.2.2; e (ii) para as execuções de sentença em que foi efetuado depósito e houve o reconhecimento, pela instituição ré, de valores incontroversos devidos, o valor devido corresponderá ao montante reconhecido como incontroverso, limitado ao valor do depósito eventualmente realizado, podendo a instituição ré levantar eventual sobejo de depósitos realizados;
    g.1) Nos casos em que o valor incontroverso reconhecido pela Caixa Econômica Federal já contiver honorários de sucumbência equivalentes a 10%, nenhum outro valor a este título será devido. Caso o valor de honorários contido no valor incontroverso for inferior a 10%, os honorários serão elevados para até 10% desde que o valor dos honorários somado ao valor da condenação não ultrapasse o montante do depósito realizado, caso em que os honorários serão reduzidos até o limite do depósito realizado. 
    g.2) Exclusivamente nos casos em que houver reconhecimento do incontroverso e houver valores depositados pela Caixa Econômica Federal, haverá apenas a correção pelos índices próprios das contas de depósitos judiciais já aplicados, sem incidência dos redutores previstos na cláusula 7.2.2 do ACORDO.
    g.3) O valor indicado como incontroverso pela Caixa Econômica Federal diz respeito exclusivamente aos cálculos dos valores devidos aos poupadores nas execuções, desconsiderando-se matérias processuais acessórias (ex. territorialidade e legitimidade, excetuando-se a questão de inelegibilidade). Não é condição para constituir-se como beneficiário desta regra do ADITIVO que os poupadores sejam filiados à PROJUST, mas a conta poupança deve ser de alguma agência localizada na base territorial abrangida pela sentença coletiva originária e a execução proposta dentro do prazo prescricional de 08/10/2017.
    g.4) A presente cláusula sexta produzirá efeito erga omnes quanto as execuções da PROJUST, somente após a devida homologação do acordo nos autos da ação rescisória n. 5004151-15.2014.404.7200- SC. Enquanto não houver homologação ou não se atribuir substitutividade da sentença rescindenda proferida no processo n. 0004511-21.2003.404.7200 pelos termos do acordo ora firmado, os termos deste acordo prevalecem válidos somente mediante adesões, suspendendo o trâmite da ação rescisória.
    h) para os poupadores que movem execução ou cumprimento da sentença coletiva proferida no processo n. 0700584-33.1994.8.26.0100, movida pelo IDEC contra o Banco Banestado, sucedido pelo Banco Itaú (pendente rescisória n. 0165064- 48.2012.8.26.0000), e apenas para estes casos específicos (excluindo-se todas as dema1s situações processuais), o valor será calculado multiplicando-se o saldo base usado para calcular a remuneração paga à época do Plano (data base da conta em janeiro de 1989) pelo fator de 10,6 e sobre o resultado apurado não haverá a aplicação dos redutores previstos na cláusula 7.2.2 do ACORDO. Apenas integrarão o valor os saldos das contas-poupança cujo aniversário tenha ocorrido na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989. Para contas poupança cujo aniversário tenha ocorrido na segunda quinzena, o valor base equivalerá a zero".
    h.1) Não é condição para constituir-se como beneficiário desta regra do ADITIVO que os poupadores sejam filiados ao IDEC, mas a conta poupança deve ser de alguma agência localizada na base territorial abrangida pela sentença coletiva originária e a execução proposta dentro do prazo prescricional de 08/09/2015.
    6.2. As novas regras de cálculos, a que se referem as alíneas "g" e "h" da cláusula 6.1, serão aplicadas conforme a regra contida na cláusula 14.8.
    6.3. As Partes comprometem-se a peticionar nos autos das respectivas ações rescisórias, mencionadas nas alíneas "g" e "h", a fim de que tais ações sejam extintas nos termos aqui previstos, substituindo-se pelo   ACORDO   e   este   ADITIVO,   as   respectivas   decisões rescindendas.
    6.4. As Partes comprometem-se a peticionar em conjunto na ADPF 165 e no Recurso Extraordinário 626.307/SP, requerendo a suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil S/A - (processo n. 0403263-60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco do Brasil (processo n. 0027179- 08.1998.8.07.0001), que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, que condenaram as referidas instituições financeiras ao pagamento dos denominados expurgos inflacionários em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão.
    6.5. As Partes comprometem-se, ainda, a peticionar em conjunto no Recurso Especial repetitivo n.º 1.438.263/SP, que versa sobre a legitimidade ativa para a execução da sentença coletiva, e nos Recursos Especiais n.ºs 1.846.575/SP, 1.843.101/SP, 1.845.780/SP e 1.852.770/SP, que versam, dentre outras matérias, sobre a incidência dos juros remuneratórios na condenação estabelecida na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa - sucedido pelo Banco do Brasil - (processo n.º 0403263-60.1993.8.26.0053), requerendo, no caso do recurso já afetado (REsp 1.438.263/SP), a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, e, no caso dos recursos versando sobre a incidência dos juros remuneratórios, a sua afetação, nos termos do art. 1.036, §5°, do CPC, e a suspensão das execuções, nos termos do art. 1.037, li, do CPC.
    6.6. Além do peticionamento em conjunto nos processos acima especificados, o Banco do Brasil, a FEBRABAN,   a FEBRAPO   e o IDEC se comprometem   a empreender todos os esforços   para o convencimento   dos Tribunais   acerca da necessidade,   para o êxito do ACORDO, de suspensão das execuções lastreadas nas sentenças prolatadas na ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor   (IDEC) em face do Banco Nossa Caixa -    sucedido   pelo Banco   do Brasil S/A -     (processo   n.º 0403263- 60.1993.8.26.0053), que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São   Paulo,   e   na   ação   civil   pública   proposta   pelo   Instituto   Brasileiro   de   Defesa   do Consumidor    (IDEC)    em    face    do    Banco    do    Brasil    (processo    n. 0027179-08.1998.8.07.0001),que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília-DF, realizando audiências com os magistrados das Cortes Superiores e outras medidas que as Partes entenderem pertinentes.
    6.7. Caso os peticionamentos tempestivos previstos nas cláusulas 6.4 e 6.5 e os esforços mútuos visando a suspensão de todas as execuções definitivas deflagradas em face do Banco do Brasil (cláusula 6.6) não sejam cumpridos pelo IDEC e FEBRAPO, o fator de 11,0 previsto na alínea "e" e o fator de 4,3 previsto na alínea "f', utilizados para apurar os valores devidos pelo Banco do Brasil serão reduzidos, respectivamente, para 10 e para 4,09818.
    6.8. As Partes convencionam que as petições conjuntas previstas nas cláusulas 6.4 e 6.5, bem como a adesão do Banco do Brasil a este ADITIVO serão firmadas na mesma data, concomitantemente.
    6.9. As Partes convencionam, ainda, que, para as hipóteses descritas nas alíneas "e" e "f" da cláusula 6.1, o Banco do Brasil, além dos valores devidos aos poupadores, apurados   nos   termos   ali   pactuados,   arcará  exclusivamente   com   o   pagamento   de   honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o montante devido ao respectivo poupador, não se aplicando para esses casos as disposições contidas na Cláusula Oitava deste ADITIVO.
    6.10. As Partes, finalmente, concordam que, realizados os pagamentos previstos nas alíneas "e" e "f' da cláusula 6.1 e da cláusula 6.9, eventuais depósitos existentes nos processos judiciais encerrados por acordos celebrados nas condições deste ADITIVO serão levantados pelo Banco do Brasil.
    Cláusula Sétima. DO PRAZO PARA PAGAMENTO
    7.1. As Partes decidem, de comum acordo e como fruto de composição coletiva, alterar o prazo para pagamento aos poupadores dos valores estipulados no ACORDO e neste ADITIVO, que passa a ser, para todos os casos, de até 15 (quinze) dias úteis após a validação da adesão, em parcela única e à vista, tomando-se sem efeito as alíneas "a" a "d" da cláusula 7.3 do ACORDO.
    7.1.1. As adesões efetuadas no interregno entre a data de assinatura e a data de homologação do presente ADITIVO serão processadas e pagas nos termos da cláusula 14.8.
    7.2. As Partes decidem revogar o disposto no item li do Anexo Operacional do ACORDO, de modo que, os poupadores que pretenderem aderir ao ACORDO poderão fazê-lo independente da data de nascimento junto ao Portal Eletrônico da FEBRABAN: www.pagamentodepoupanca.com.br.
    Cláusula Oitava. DOS HONORÁRIOS
    8.1. Como medida de estímulo às adesões, as Partes resolvem alterar as cláusulas 7.4.1 e 7.4.2 do ACORDO, exclusivamente para as adesões efetuadas após a data de assinatura do presente ADITIVO e validadas após a homologação do ADITIVO, indistintamente em todas as hipóteses de acordo, prevendo que, doravante, os valores dos honorários sucumbenciais serão pagos ao advogado patrono do processo movido pelo poupador habilitado, à razão de 15% (quinze por cento}. Esses honorários serão adicionais aos valores apurados para os poupadores, nos termos do ACORDO e do ADITIVO. Deste percentual, 5% (cinco por cento) dos honorários serão cedidos à FEBRAPO pelo advogado patrono da causa, tendo em conta o trabalho realizado durante as negociações deste ADITIVO para o fomento das adesões e para o contato com os advogados dos poupadores, nos termos do novo Anexo Operacional, além de permanecer remunerando o trabalho realizado na fase de conhecimento de ações civis públicas, sem prejuízo do disposto na cláusula 2.1.12 do ACORDO. Dessa forma, 10% (dez por cento) serão pagos diretamente ao advogado patrono da ação/execução, e outros 5% (cinco por cento) serão pagos, por conta e ordem desse, diretamente à FEBRAPO.
    8.1.1. Esta alteração não afeta, de nenhuma forma, as adesões finalizadas até a data de assinatura do ADITIVO, nos termos da cláusula 14.8, conforme quitação dos poupadores. ou de seus patronos e nos termos do ACORDO, e continuam regidas pela redação original das cláusulas ora alteradas.
    8.1.2. Esta alteração também não se aplica às execuções oriundas das ações civis públicas de que tratam as cláusulas 6.1."e" e 6.1."f", prevalecendo-se a disposição da cláusula 6.9.
    8.1.3 No caso de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal na forma requerida no item 11.2, em nenhuma hipótese pode haver aumento ou redução dos honorários e alteração na obrigação dos respectivos pagamentos pelas instituições financeiras, conforme ajustados no ACORDO e no ADITIVO.
    Cláusula Nona. DO TÍTULO EXECUTIVO DE SENTENÇAS EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO
    9.1. As Partes decidem alterar a cláusula 9.2, "a" do ACORDO, que passa a viger com a seguinte redação:
    "a) Para as ações civis públicas ainda não transitadas em julgado, e propostas dentro do prazo de prescrição quinquenal, listadas no anexo deste ACORDO, as Partes comprometem-se a apresentar petição conjunta, conforme modelo anexo a este ACORDO, em que será requerida: i) a homologação das obrigações de pagamento aqui previstas; e ii) por conta dos pagamentos a serem efetuados, a extinção da ação coletiva por transação, nos termos do art. 487, III, b do CPC, e consequente formação de título executivo judicial em benefício unicamente das pessoas que iniciaram cumprimento provisório da sentença coletiva até 11/12/2017, identificadas na petição., com exclusão de qualquer outra pessoa. Os efeitos da petição conjunta estão condicionados ao trânsito em julgado da decisão de homologação do nela disposto pelo juízo competente''.
    Cláusula Décima. DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS
    10.1. Como uma das razões determinantes (art. 140 do Código Civil) para a celebração deste ADITIVO é o incremento dos mecanismos de adesão ao acordo (e os instrumentos de coerção e sanção), as Partes estipulam, no Anexo Operacional, condições o